Tribunal: STF
Processo: SL 1685
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e administrativo. Pedido de suspensão de liminar. Revisão geral anual de remuneração de agentes políticos municipais.



1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto decisão que suspendeu a vigência de lei local que concedeu, na mesma legislatura, revisão geral anual aos vencimentos dos agentes políticos do Poder Executivo municipal.



2. A decisão que se busca suspender está em conformidade com a atual jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que permanece aplicável até que seja definida a tese de repercussão geral no tema nº 1.192 (RE 1.344.400, Rel. Min. André Mendonça). 



3. Ausência de grave lesão à ordem e à economia públicas. O requerente não demonstra, de forma concreta, o risco de descontinuidade de serviços públicos essenciais, limitando-se a alegar a possibilidade abstrata de baixa no quadro de servidores públicos que recebem remuneração atrelada ao teto constitucional. 



4. Pedido que se julga improcedente.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pelo Prefeito do Município de Lençóis Paulista/SP, que tem por objeto decisão que suspendeu a vigência de lei local que concedeu, na mesma legislatura, revisão geral anual aos vencimentos dos agentes políticos do Poder Executivo municipal.



    2. Na origem, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade, com pedido liminar, para impugnar a Lei municipal nº 5.683, de 14 de março de 2023, que concedeu revisão geral anual aos vencimentos dos agentes políticos do Poder Executivo durante o exercício de 2023, no índice de 5,6% (cinco inteiros e seis décimos por cento). Argumentou que os agentes políticos municipais (Prefeito, Vice-Prefeito, Secretários Municipais e Vereadores) não têm direito à revisão geral anual (art. 37, X, da Constituição), em razão da incidência das regras da anterioridade da legislatura (art. 29, VI, da Constituição) e do princípio da moralidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição). Transcrevo o inteiro teor da legislação:



    Art. 1º Fica concedida, nos termos do art. 37, inciso X, da Constituição Federal e com fulcro no art. 1º da Lei Municipal n.º 3.604, de 13 de julho de 2006, a revisão geral anual dos vencimentos no âmbito do Município de Lençóis Paulista, para os agentes políticos do Poder Executivo, durante o exercício de 2023, cujo índice será de 5,60% (cinco inteiros e seis décimos por cento), a vigorar a partir de 1º de março de 2023. 



    Art. 2º As despesas decorrentes com a execução da presente lei, correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, constantes do orçamento vigente. 



    Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.



    3. Distribuída a ação de controle abstrato ao Órgão Espacial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o relator do feito deferiu liminar para suspender a vigência da lei. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão de liminar. 



    4. O requerente defende a existência de grave grave lesão à ordem, à saúde e à economia públicas, pois a decisão impugnada implica a imediata redução dos subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais e dos vencimentos dos servidores públicos efetivos que têm a remuneração atrelada ao teto constitucional, especialmente médicos e dentistas. Afirma que a redução da remuneração pode “provocar uma debandada de profissionais da área da saúde, em busca de novas oportunidades na iniciativa privada ou em outras Prefeituras que melhor remuneram”.



    5. Sustenta que, em razão das alterações produzidas pelas Emendas Constitucionais n.ºs 19/1998 e 25/2000, “não se aplica aos agentes políticos do Poder Executivo (Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários) a regra da legislatura, dada a clareza da regra do artigo 29, V, da CF, diferentemente do disposto no artigo 29, VI, que trata dos agentes políticos do Poder Legislativo”. Ressalta que a matéria teve a repercussão geral reconhecida pela Suprema Corte (RE 1.344.400, Rel. Min. André Mendonça, tema nº 1.192), razão pela qual deve ficar suspensa a “execução da liminar atacada, após o que deverá o TJSP proceder o julgamento da causa, observados os procedentes obrigatórios”. 



    6. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONSTITUCIONAL. LEI MUNICIPAL. SUBSÍDIO. AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS NO CURSO DA MESMA LEGISLATURA. PREVISÃO DE REVISÃO GERAL ANUAL. IMPOSSIBILIDADE. RISCO DE LESÃO À ORDEM, SAÚDE E ECONOMIA PÚBLICAS NÃO DEMONSTRADO. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DE LEGISLATURA. OBRIGATORIEDADE. OBSERVÂNCIA DO ART. 29, V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. TEMA 1.192 DA REPERCUSSÃO GERAL. DANO REVERSO. PARECER PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO. 



    1. É competente o Supremo Tribunal Federal para processar e julgar pedido de suspensão de decisão na qual se examina a observância do art. 29, V e VI, da Constituição Federal para a fixação da remuneração dos agentes políticos para a legislatura subsequente.



    2. Admite-se, excepcionalmente, o cabimento de pedido de suspensão de decisões proferidas por Tribunal de Justiça estadual no exercício de controle concentrado de constitucionalidade quando, da subtração da eficácia da norma impugnada, decorram efeitos concretos e imediatos. 



    3. A ausência de demonstração clara e objetiva de ofensa aos valores tutelados pela medida de contracautela inviabiliza o seu deferimento. 



    4. A remuneração dos agentes políticos do Poder Executivo Municipal há de ser fixada pela Câmara Municipal para a legislatura subsequente, em observância ao disposto no art. 29, V e VI, da Constituição Federal, conforme jurisprudência consolidada do STF. 



    5. A remuneração de agentes políticos é incompatível com a revisão geral anual prevista para servidores públicos no art. 37, X, da Constituição Federal. 



    6. A impossibilidade de restituição ao erário dos pagamentos efetuados a agentes políticos em razão de lei municipal objeto de representação de inconstitucionalidade revela o risco de dano inverso à ordem econômica. 



    — Parecer pelo indeferimento do pedido de suspensão.



    7. O Ministério Público apresentou contestação. Afirma ser vaga a alegação de lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Defende que há risco de “dano inverso, consistente na manutenção de situação jurídica em desconformidade à ordem constitucional, inclusive com reflexos ao erário, se for restabelecida a vigência da lei, caracterizado pela irrepetibilidade dos valores despendidos em razão do pagamento dos subsídios aos agentes políticos do Poder Executivo”. Sustenta, por fim, que a “mera afetação do Tema 1.192 de repercussão geral, ainda sem tese definida pelo Supremo Tribunal Federal e ausente suspensão nacional, não tem o condão de suspender a decisão impugnada, justamente porque se coaduna com a jurisprudência atual dessa Corte Constitucional”.



    8. É o relatório. Decido.



    9. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos:



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    10. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação dos arts. 29, V, e 37, X, da Constituição. 



    11. Esta Corte tem admitido pedidos de suspensão de decisões proferidas por Tribunais de Justiça nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 879 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia - Presidente, j. em 07.04.2017). No caso, considero configurada a legitimidade do Prefeito do Município de Lençóis Paulista/SP para dirigir o pedido de suspensão a esta Corte, já que a decisão impugnada foi proferida em ação direta de inconstitucionalidade que tinha por objeto a legislação de tal ente público.



    12. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    13. No caso em exame, a controvérsia diz respeito à possibilidade de revisão geral anual da remuneração dos agentes políticos do Poder Executivo municipal. 



    14. Não se desconhece que a matéria teve a repercussão geral reconhecida por esta Corte (RE 1.344.400, Rel. Min. André Mendonça, paradigma do tema nº 1.192), cujo julgamento de mérito se encontra pendente. Todavia, não houve determinação de suspensão nacional dos processos pendentes que versem sobre a matéria (art. 1.035, § 5º, do CPC). Desse modo, até que seja definida a tese de repercussão geral, deve ser aplicada a jurisprudência atual do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que a “remuneração de quaisquer agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e Secretários Municipais), em face do princípio da moralidade administrativa e do disposto no art. 29, V e VI, da Constituição Federal, deve obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação (art. 37, X e XI, CF)” (RE 1217439 AgR-EDv, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. em 23.11.2020). A decisão impugnada não destoou da orientação desta Corte. 



    15. Além disso, como bem destacou o Procurador-Geral da República, o requerente não demonstrou de que forma a decisão impugnada implicaria ofensa à ordem, à saúde e à economia públicas, “uma vez que o valor que seria destinado ao reajuste dos subsídios dos agentes políticos e secretários municipais será vertido em favor da própria municipalidade”. Também não comprovou o alegado risco de descontinuidade de serviços públicos essenciais, limitando-se a afirmar, de forma genérica, a possibilidade de baixa no quadro de médicos e dentistas em decorrência da manutenção da decisão impugnada.



    16. De outro lado, há risco de dano inverso caso mantida a vigência da legislação municipal. Isso porque a natureza alimentar do acréscimo à remuneração, decorrente da revisão geral anual, impossibilita a restituição dos valores aos cofres públicos.



    17. Por fim, destaca-se a existência de precedente recente em que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao analisar hipótese semelhante, julgou improcedente o pedido de suspensão de liminar:



    “Suspensão de liminar. Ação direta de inconstitucionalidade. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Município de Paranaguá. Reajuste do subsídio de agentes políticos municipais na mesma legislatura. Decisão em aparente sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.192-RG. Reconhecimento de repercussão geral que não afasta o dever de observância, até eventual superação, dos precedentes antes formados. Grave risco de lesão a valores tutelados pelo microssistema normativo das contracautelas não demonstrado. Irrepetibilidade de verbas alimentares. Perigo de dano inverso. Suspensão denegada.



    1. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    2. Consolidada nesta Suprema Corte interpretação ampliativa do conteúdo normativo do art. 4º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, no sentido de admitir o cabimento das medidas suspensivas inclusive contra medidas cautelares ou decisões de mérito proferidas pelos Tribunais de Justiça estaduais em sede de controle concentrado de constitucionalidade, desde que possível verificar lesão concreta e imediata. Precedentes.



    3. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    4. O que se divisa, na realidade, é o risco inverso a valores tutelados pelo microssistema normativo das contracautelas, uma vez que eventual suspensão da eficácia da decisão proferida pelo Tribunal local ensejaria situação que, no restrito âmbito de cognição possível nesta via impugnativa, aparenta ser contrária à jurisprudência desta Suprema Corte e, dessa maneira, à ordem pública, em sua acepção jurídico-constitucional. Ainda, plausível a inconstitucionalidade da legislação local, como reconhecido pelo Tribunal de Justiça, existente perigo de dano inverso ao erário municipal, uma vez irrepetíveis as verbas alimentares correspondentes.



    5. A circunstância de esta Suprema Corte ter reconhecido a repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade de lei municipal que preveja revisão geral anual do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura (Tema nº 1.192) não altera a presente conclusão, por não afastar o dever de observância, até eventual superação, dos precedentes antes formados pelo Plenário.



    6. Suspensão denegada”.



    (SL 1.657, Relª. Minª. Rosa Weber - Presidente, Tribunal Pleno, j. em 18.09.2023)



    18. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido.



    Publique-se.  



Brasília, 25 de janeiro de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente